Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-75.2014.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço Médico-Hospitalar - Artigo 373, I, do CPC, competia ao demandante comprovar os fatos constitutivos de seu direito - A análise dos elementos de convencimento corporificados aos autos, a requerente se desincumbiu apenas parcialmente do ônus da prova que lhe competia - Não foi produzida prova documental de pagamento mediante quitação regular, que, como sabido, deve

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço Médico-Hospitalar - Artigo 373, I, do CPC, competia ao demandante comprovar os fatos constitutivos de seu direito - A análise dos elementos de convencimento corporificados aos autos, a requerente se desincumbiu apenas parcialmente do ônus da prova que lhe competia - Não foi produzida prova documental de pagamento mediante quitação regular, que, como sabido, deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou de seu representante, consoante expressamente previsto no art. art. 320 do Código Civil – Sentença mantida - Recursos não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000667-75.2014.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em
que são apelantes CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ AÇÃO SOCIAL
FRANCISCANA e ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDÊNCIA DE DEUS(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO
NA PROVIDÊNCIA DE DEUS, é apelado INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
FERNÃO DIAS HEMODINÂMICA E CIRURGIA CARDÍACA S/C LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36886
APEL. No: 1000667-75.2014.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE. : CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ AÇÃO SOCIAL
FRANCISCANO
APTE. : ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDENCIA DE DEUS (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO
FRANCISCO NA PROVIDÊNCIA DE DEUS)
APDO. : INSTITUTO DE CARDIOLOGIA FERNÃO DIAS
HEMODINÂMICA E CIRURGICA CARDÍACA S/C LTDA
*CONTRATO
Prestação de serviço Médico-Hospitalar -
Artigo 373, I, do CPC, competia ao demandante comprovar os
fatos constitutivos de seu direito - A análise dos elementos de
convencimento corporificados aos autos, a requerente se
desincumbiu apenas parcialmente do ônus da prova que lhe
competia - Não foi produzida prova documental de pagamento
mediante quitação regular, que, como sabido, deve designar o
valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou
quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a
assinatura do credor, ou de seu representante, consoante
expressamente previsto no art. art. 320 do Código Civil
Sentença mantida - Recursos não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o
pedido deduzido, para condenar as rés a pagarem ao autor a quantia de R$
177.868,55 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e cinco reais), com correção monetária e juros de mora de 01%
ao mês desde a citação.
Devido à sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fixou em 20% sobre o valor da condenação, com o percentual de 75% em
favor de cada ré, ante a menor sucumbência delas. Não fixou em relação ao
autor porque esta verba já está incluída na condenação, não podendo haver
condenação em duplicidade.
Deferiu a Justiça gratuita à ré Associação, com
determinação de anotação.
Há embargos de declaração rejeitados (fls.1330)
Aduz a apelante Casa de Nossa Senhora da Paz Ação
Social Franciscana para a reforma do julgado, preliminar de cerceamento do
defesa, vez que não foi observado o disposto no artigo 93, IX da
Constituição Federal afrontando os princípios da ampla defesa e do devido
processo legal, sendo, consequentemente, nula a sentença.
Sustenta, no mérito, a apelada não logrou êxito em
provar que a apelante recebeu do plano de saúde UNIMED o montante
pleiteado. Ademais, considerando que a teor do contrato firmado entre as
partes, a obrigação do repasse era a partir dos valores faturados e
efetivamente recebidos dos convênios, ante a inexistência de comprovação
pela apelada do recebimento da operadora de tais valores, não há como
compelir a apelante a pagar pelo que não recebeu. Alega que a Autora
(apelada) também não provou que a Ré (apelante) recebeu pelo
procedimento que a mesma afirma ter realizado, sendo certo que a teor do
contrato firmado entre as partes, o repasse somente ocorreria no prazo de
até 15 dias após o recebimento da fatura pelo convênio, o que não restou
provado nos autos pela Autora/apelada, sendo impossível a Ré/apelante
fazer prova de fato negativo além de ter constitucionalmente assegurado o
direito de não fazer prova contra si. Requer ainda seja reformada a decisão
de origem no que pertine aos honorários, fixando o percentual de 20%
sobre o valor da causa, devidamente atualizado. Pede o provimento do
recurso.
Apela Associação Lar São Francisco aduzindo, em
apertada síntese, preliminar de ilegitimidade de parte, vez que os fatos que,
segundo a apelada, geraram a obrigação de pagamento ocorreram nos anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de 2008/2009, ou seja, período em que o Hospital era mantido e
administrado pela CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ - AÇÃO SOCIAL
FRANCISCANA. O contrato de prestação de serviços firmados à época (Fls.
22/27) vai ao encontro dos argumentos desta apelante, evidenciando a
inexistência de responsabilidade desta sobre qualquer obrigação assumida
entre autor e 1a requerida. Ou seja, ainda que considere a sucessão de
empresas, o débito discutido na presente demanda não havia sido
regularmente
contabilizado,
isentando
a
Apelante
de
qualquer
responsabilidade sobre seu pagamento. Pede o provimento do recurso para
declarar a ausência de responsabilidade da apelante pelo suposto débito
bem como excluindo a condenação solidária, arcando a apelada com as
despesas processuais e honorários advocatícios.
Recursos tempestivos, preparado o da primeira apelante
e isento o da segunda apelante, com contrarrazões a ambos.
É o relatório.
A alegada eiva de inconstitucionalidade por falta de
motivação (art. 93, IX, CF/88) inexiste, porquanto, a r. sentença hostilizada
manifestou-se sobre todas as questões debatidas nos autos, não se
podendo confundir, decisão contrária ao interesse da parte, com falta de
fundamentação.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade de parte, visto
que segundo ensina Busaid: A legitimatio ad causam ou legitimação para
agir‚ a pertinência subjetiva da ação, porquanto consiste a legitimidade ad
causam (legitimidade de parte, ou também legitimação para agir) na
individualização daquele a quem pertence o interesse de agir e daquele em
frente ao qual se formula a pretensão levada ao Judiciário. Diz respeito a
legitimação para agir a posição de autor e réu em relação a um litígio. Só os
titulares dos interesses em conflito têm direito a pretensão jurisdicional e
ficam obrigados a subordinar-se, in casu, ao poder ou imperium estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Legitimação ad causam significa existência de pretensão subjetivamente
razoável.
No caso em análise, verifica-se não ser motivo de
exclusão da apelante da condenação solidária na presente ação, mesmo
porque a apelante trouxe aos autos documentos que afirmava não possuir,
justificando serem estes documentos relacionados exclusivamente a
primeira requerida. Portanto não procede a afirmação de que a apelante e a
primeira requerida não possuem qualquer vinculação e que por esse motivo
está isenta de responsabilidade sobre o débito apurado e confirmado na
sentença.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução
justa e adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser
reformada pelas razões da apelante.
Na hipótese, não foi produzida prova documental de
pagamento mediante quitação regular, que, como sabido, deve designar o
valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este
pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou de
seu representante, consoante expressamente previsto no art. 320 do
Código Civil.
Quanto à prova do pagamento, Arnaldo Rizzardo
esclarece:
“A ninguém passa despercebida a necessidade de
exibir ou oferecer a quitação da dívida, recebida do credor, ou da
pessoa que recebe o valor, o bem, o serviço. Mesmo assim, ainda
frequentes as situações que levam a aplicar o adágio popular de
quem paga mal, paga duas vezes, revelando o quanto são incautas
as pessoas que deixam de se munir dos competentes meios de
prova da solução das obrigações. Mesmo assim, não se extrai do
princípio a ideia de cominação pelo descuido, ou exagerada
confiabilidade, mas sim a dificuldade em demonstrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
adimplemento da obrigação se não precaver-se o devedor dos
meios idôneos e suficientes para a prova do adimplemento. (...)
Parece correto que ao devedor recai o ônus de demonstrar que
efetivou o pagamento. Ele deve portar ou ter à mão a prova ou o
documento de quitação” (Direito das Obrigações, 3a ed., Forense, 2007,
p. 311/316).
A regra, portanto, é a de que a prova do pagamento
exige a existência de recibo específico, como demonstração de regular
quitação (JTACivSP, RT 112/81, Rel. Juiz Alexandre Germano), o que não
foi apresentado no caso em tela.
Ademais como bem observou o magistrado:

“As
partes
tiveram
oportunidade
de
pedir
esclarecimentos ao Perito e apresentar documentos, o que foi feito por ele,
o que afasta a alegação de pagamento das rés, pois não foram juntados
documentos comprovando a quitação dos procedimentos por ela
requisitados ao autor, conforme a explicação a fls. 1.260/1.265.
Além destas observações, o Perito observou a cobrança
em duplicidade dos juros, como alegado pela parte ré, e corrigiu o cálculo,
de acordo com o exposto a fls. 1.234.
Nestes termos, observando-se os documentos juntados
aos autos e a prova pericial, entendo que o pedido do autor é parcialmente
procedente devido à comprovação de erros em seus cálculos, o que diminui
o valor pedido, e à demonstração de vínculo contratual entre as partes, o
que obriga as rés ao pagamento do valor apurado pela perícia.” (fls.1322).
Correta a r. sentença que dever prevalecer da maneira
como foi lançada. Mantém-se também a sucumbência como estipulada.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
MAIA DA ROCHA
Relator